Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-69.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Homicídio qualificado. Sentença contrária à prova dos autos. Desistência voluntária. Pena: frações de aumento na segunda e terceira fases. Menoridade relativa.
1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes quanto ao crime e à autoria, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
2 – Se não há prova inequívoca de que o réu desistiu voluntariamente de consumar o crime e os jurados responderam negativamente ao quesito relativo à desistência voluntária e desclassificação, mantém-se a decisão do Conselho de Sentença.
3 - Se o réu era menor de 21 anos na data do crime, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa e compensada com a agravante do motivo torpe, pois igualmente preponderantes.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a fração.
5 - O juiz tem a faculdade – e não o dever – de, diante de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, limitar-se a aplicar uma só vez a fração de aumento. Para o acúmulo das majorantes necessária fundamentação concreta, quando as circunstâncias do caso concreto exigirem sanção mais rigorosa, examinada a partir de elementos que extrapolem o tipo penal. Não apresentada fundamentação concreta, deve incidir a fração mínima de aumento.
6 - Apelação provida em parte.